Tribunal: TJDFT
Processo: 0713337-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713337-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELQUER PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELQUER PEREIRA GONÇALVES contra a decisão (id 230156194 – origem), proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0713387-37.2021.8.07.0001, ajuizada por ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA, que determinou a expedição de alvará de autorização para alienação por iniciativa particular dos direitos aquisitos do imóvel penhorado, retificando o valor mínimo de até 70% do valor da avaliação em observância ao acórdão proferido no AGI no 0732020-94.2024.8.07.0000. Em suas razões, o agravante/executado aduz, em suma, que o imóvel objeto de expropriação é bem de família, logo impenhorável, enfatizando que a matéria é de ordem pública, podendo assim ser suscitada a qualquer momento antes da arrematação. Subsidiariamente, sustenta que o advogado e irmão do agravado manifestou interesse na aquisição do imóvel pelo percentual de 70%, argumentando que tal conduta seria uma estratégia ardilosa para lhe prejudicar de forma a desvalorizar o bem, permitindo que sua futura alienação ocorra por um preço muito abaixo do real valor de mercado. Alega ainda que deve ser aplicada a regra estabelecida no acórdão proferido no AGI no 0732020-94.2024.8.07.0000, qual seja, a alienação do bem deve seguir os mesmos critérios estabelecidos para a hasta pública, garantindo isonomia e transparência ao procedimento, inclusive quanto aos valores e porcentagens estabelecidas na referida decisão. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para declarar a nulidade de todos os atos visando a alienação do bem de família em razão da sua impenhorabilidade ou que a alienação por iniciativa particular siga rigorosamente as mesmas regras estabelecidas pelo acórdão proferido no AGI no 0732020-94.2024.8.07.0000. Preparo regular (ids 70606169 e 70941913). Por meio da decisão de id 71214023 o recurso foi redistribuído a esta relatoria em razão da prevenção. É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, verifica-se que a matéria atinente a impenhorabilidade do imóvel objeto da lide suscitada pelo agravante já foi enfrentada por esta E. Turma Cível, no bojo do AGI no 0703395-50.2024.8.07.0000, desta relatoria, cujo v. Acordão no 1850557 restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA E EQUÍVOCO NA COBRANÇA. PRECLUSÃO. DISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao devedor o ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos para a impenhorabilidade de alegado bem de família. 2. Não comprovados os requisitos da configuração do bem de família atinentes à unicidade imobiliária e utilização como residência, não há que se falar em impenhorabilidade. 3. Preclusa a discussão acerca de eventual nulidade de cláusula contratual ou mesmo de equívoco na cobrança de valores, porquanto lastreada em decisão judicial anterior proferida em sede de embargos à execução que fixou os parâmetros a serem seguidos e que estão sendo respeitados pelo credor. 4. Indevida a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, assim como dano efetivo à parte contrária pela mera interposição de recurso, não podendo haver punição pelo exercício do direito de defesa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1850557, 0703395-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.)” Desse modo, a matéria se encontra fulminada pela preclusão, sendo indevido nesse momento processual o seu revolvimento a pretexto de se aventar matéria de ordem pública. Outrossim, não carece de interesse recursal o pedido de observância das diretrizes para alienação dos direitos aquisitos do bem estabelecidas no acórdão proferido no AGI no 0732020-94.2024.8.07.0000, uma vez que, em razão da infrutífera primeira tentativa de leilão judicial, a decisão a quo seguiu os exatos termos do aludido julgado para que a segunda tentativa de alienação, ainda que por iniciativa particular, ocorra por valor igual ou superior a 70% do da avaliação, à luz da efetividade, celeridade e da satisfação do crédito do exequente, sem descuidar para o equilíbrio com o princípio da execução menos gravosa ao devedor, na medida que foi estabelecido um percentual mínimo, razoável e adequado para a arrematação. Por fim, insta ressaltar que inexiste qualquer irregularidade no provável interesse do advogado do exequente em potencialmente adquirir o imóvel desde que observado os parâmetros estabelecidos no aludido AGI e na decisão a quo. A par dessas questões, seja pela preclusão, seja pela ausência de interesse recursal, o presente recurso se revela manifestamente inadmissível. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora